Tribunal: TJDFT
Processo: 0705229-06.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705229-06.2020.8.07.0008 RECORRENTE: WELLINGTON DA CRUZ PEREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DE NULIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO ACOLHIMENTO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDEPENDENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO PORTE DE ARMA BRANCA. PRESCINBILIDADE DE APREENSÃO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. ART. 70 DO CP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não deve ser reconhecida nulidade no reconhecimento pessoal do réu realizado sem observância literal do artigo 226 do Código de Processo Penal quando a autoria está lastreada em outros elementos de prova independentes, de modo que a condenação não foi confirmada apenas pelo reconhecimento feito em sede policial. 2. Este Colegiado firmou o entendimento de que: “Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, máxime quando corroborada por prova testemunhal, pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto” (Acórdão 1707513, 00076327220188070003, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no PJe: 8/6/2023). 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento, firmado segundo a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que a apreensão da arma não é elemento necessário para a caracterização da causa de aumento de pena no delito de roubo. 4. Diante do concurso formal entre os crimes de roubo e de corrupção de menores praticados no mesmo contexto fático, a correta aplicação do cálculo das penas pela regra do concurso formal seria o aumento de 1/6 sobre a pena mais grave, nos termos do art. 70, caput, do Código Penal - resultando em uma pena definitiva e unificada de 11 anos e 8 meses de reclusão e 32 dias-multa. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 564, inciso IV, c/c artigos 226 e 157, caput, todos do Código de Processo Penal, afirmando que a vítima somente teria reconhecido o réu com base apenas na bicicleta supostamente utilizada por ele. Suscita que o seu reconhecimento não observou as formalidades legais e que deveria ter sido realizado na presença de outras pessoas com características semelhantes àquela da pessoa a ser reconhecida. Ressalta que o reconhecimento realizado, sem a observância do procedimento previsto no artigo 226 do CPP, configura prova inválida como fundamento para a condenação. Requer, assim, a nulidade do ato de reconhecimento pessoal; b) artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, pleiteando o afastamento da majorante prevista na referida norma. Assevera que não há provas suficientes do emprego da arma de fogo, impedindo, portanto, a caracterização da sua responsabilidade criminal. Tece, ainda, considerações sobre a necessidade da retificação da valoração negativa da conduta social. Pede que a valoração negativa da conduta social do recorrente seja reformada em razão da impossibilidade de valorá-la de forma limitada ao cometimento de novo delito. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 564, inciso IV, c/c artigos 226 e 157, caput, todos do Código de Processo Penal e 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial em relação à tese recursal acerca da valoração negativa da conduta social do recorrente. Isso porque “(...) não é possível o conhecimento do recurso quando há indicação genérica de violação de lei federal sem particularizar quais dispositivos teriam sido violados, incidindo o óbice da Súmula n. 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". (AREsp n. 1.879.187/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023). Registre-se, também, que a “citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu” (AgInt no AREsp n. 2.385.373/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028